Tribunal: CARF
Processo: 13609.721955/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.721955/2013-20
ACÓRDÃO
3201-013.145 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERRITORIAL TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
COMPROVAÇÃO
DE
TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÂO.
Nos termos do §5o do art. 56 do Decreto no 7.574/2011, quando o
protocolo da impugnação é realizado por via postal, será considerada a
data da postagem constante no aviso de recebimento do documento,
atendidos os requisitos de identificação do destinatário e número de
referência do processo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para anular a decisão de primeira instância, para que outra seja proferida
uma vez comprovada a tempestividade da Impugnação.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Fl. 2970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.145 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721955/2013-20
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
julgou não conhecida a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de Auto de Infração de IOF lavrado contra a pessoa jurídica TERRITORIAL
TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA., para verificar a regularidade dos
recolhimentos do IOF, nos ACs de 2009, 2010 e 2011, tendo resultado na
constituição do crédito tributário abaixo especificado:
I. Do Procedimento Fiscal.
De acordo com o Relatório de Auditoria Fiscal (RAF) de fls. 2.120/2.130, o
procedimento fiscal teve por objetivo inicial verificar as operações de crédito
realizadas pelo sujeito passivo no período de apuração acima especificado, tendo
sido lavrado o auto de infração relativo ao imposto do período de apuração acima
aludido, do qual foi cientificado em 02/10/2013.
O procedimento foi iniciado por meio do Termo de Início - TIPF emitido em
20/03/2013, com ciência do contribuinte por via postal em 23/03/2013. O
referido termo solicitou do contribuinte a apresentação de alguns documentos,
tendo sido apresentados, em 15/05/2013, os itens abaixo:
• Cópia do Contrato Social e Alterações 8a, 9a, 10a e 11a;
• Cópia de Contratos de Conta Corrente;
• Cópia de algumas contas do Razão;
• Autorizações de Transferência de Valores para Conta Corrente;
• Esclarecimentos à Fiscalização.
Os Contratos de Conta Corrente apresentados possuem o mesmo padrão para
todas as empresas mutuárias, consoante se observou do seu conteúdo.
Os esclarecimentos enviados à Fiscalização disseram respeito ao entendimento da
empresa de que não estaria obrigada à apuração e ao pagamento de IOF, uma vez
que, "por se tratar de operações não remuneradas, portanto, gratuitas, não se
caracterizam como empréstimo financeiro" e "que a transferência de recursos
somente ocorreu nos momentos em que a empresa recebedora do recurso tinha
Fl. 2971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.145 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721955/2013-20
3
uma obrigação a pagar, e ainda, a empresa que efetivou o desembolso do recurso
transferido tinha, por determinação legal, a obrigação solidária de efetivar o
pagamento".
Todavia, de posse da contabilidade e das informações repassadas pela empresa,
verificou-se que esta realizou empréstimos para diversas outras pessoas jurídicas
na modalidade de conta corrente, correspondentes a mútuo de recursos
financeiros, sujeitando-se à incidência do IOF, nos termos do art. 13 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999.
Estas operações foram tributadas pela alíquota de 0,0041% sobre o somatório dos
saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês e, a partir de 3 de
janeiro de 2008, pela alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento
sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos devedores.
A autuação foi fundamentada, ainda, nos arts. 2o, 3o, 5o e 7o do Decreto n° 6.306,
de 14 de dezembro de 2007 (Regulamento do IOF).
A autoridade autuante ressaltou que a legislação não determina que tenha que
haver cobrança de juros para ocorrer o fato gerador do IOF, bastando a existência
do contrato de mútuo ou até mesmo que os lançamentos contábeis importem a
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros. Pontuou, ainda, que
os contratos firmados são de mútuo, tendo a empresa apresentado diversos
documentos que são "Autorização de Transferência de Valores para Conta
Corrente", escriturados na contabilidade no ativo como "EMPRÉSTIMOS A
EMPRESAS COLIGADAS" e "OUTROS EMPRÉSTIMOS".
Fizeram parte do RAF os "Balancetes 2009 a 2011" (fls. 333/337), "Razão 2009 a
2011" (fls. 365/577; 1.430/1.642), "Consolidação Diária de Lançamentos 2009 a
2011"(fls. 578/1.021 e 1.643/2.086), "Lançamentos Excluídos 2011" (fls.
1.022/2.087) e "Cálculo do IOF 2009 a 2011" (fls. 338/364; 2.088/2.114).
Destacou-se que os dados constantes destes documentos coincidem com os que
foram entregues ao contribuinte junto com o Termo de Intimação Fiscal n° 01, por
meio do qual se solicitou ao contribuinte manifestar-se sobre o valor apurado de
IOF pela Fiscalização.
Portanto, foram lançados os valores observando-se o que estabelece a legislação,
ou seja, o somatório dos saldos devedores diários (saldos credores não entraram
na soma) como base de cálculo para a alíquota normal do IOF e, para o adicional,
o valor do somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos devedores
(lançamentos a crédito não foram computados).
Segue abaixo um demonstrativo sintetizando os valores devidos mensais do
imposto e seu adicional, apurados pela autoridade fiscal:
Cientificada pessoalmente da autuação em 02/10/2013 (conforme se observa do
Termo de Encerramento de fls. 2.144/2.145 e do Extrato do Processo, fls.
2.147/2.150), a interessada apresentou a Impugnação de fls. 2.171/2.185 em
21/11/2013, portanto intempestivamente. Não foi alegada em sua peça de defesa
Fl. 2972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.145 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721955/2013-20
4
preliminar de tempestividade; ainda assim os autos foram encaminhados a esta
DRJ para apreciação.
Termo de Encerramento:

Extrato do Processo:

Observa-se dos autos, inclusive, que foi lavrado o Termo de Revelia de fl. 2.161
(abaixo colacionado), em que consta não ter sido o lançamento impugnado no
prazo regulamentar. Dessa forma, no Extrato do Processo emitido na seqüência
(excerto abaixo reproduzido), o crédito tributário configura na situação
‘DEVEDORA’, e não mais como ‘NÃO EXIGÍVEL – COM PRAZO PARA
IMPUGNAÇÃO’.
Fl. 2973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.145 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721955/2013-20
5

A decisão recorrida que não conheceu da Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no 08-51.492 - 3a Turma da DRJ/FOR que apresentou o
seguinte resultado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRELIMINAR
DE TEMPESTIVIDADE. NÃO ARGUIÇÃO.
A Impugnação deve ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data da ciência do procedimento a ser impugnado. A Impugnação
intempestiva não instaura a fase litigiosa, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, quando a preliminar
de tempestividade não foi suscitada, deixando-se de apreciar as questões de
mérito arguidas.
Fl. 2974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.145 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721955/2013-20
6
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
argumentando que a impugnação foi apresentada tempestivamente por via postal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Da preliminar
A Recorrente foi intimada do teor da autuação em 02/10/2013, data essa não
contestada pela Recorrente, e findou-se o prazo para apresentação da Impugnação no dia
01/11/2013, data essa também não contestada pela Recorrente.
Ocorre que segundo Fls. 2834, a Impugnação foi juntada aos autos no dia
21/11/2013, todavia segunda a Recorrente a mesma apresentou a Impugnação via postal no dia
01/11/2013, conforme Fls. 2832 e 2833.
Importante destacar que o art. 56, §5o do Decreto no 7.574/2011 faculta ao
contribuinte a realização de protocolo via postal, hipótese em que, para fins de contagem do
prazo, deverá ser levada em consideração a data da respectiva postagem.
É o que se infere do dispositivo a seguir transcrito:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento.
§ 5o Na hipótese de remessa da impugnação por via postal, será considerada
como data de sua apresentação a da respectiva postagem constante do aviso de
recebimento, o qual deverá trazer a indicação do destinatário da remessa e o
número do protocolo do processo correspondente.
§ 7o No caso previsto no § 5o, a unidade de preparo deverá juntar, por anexação
ao processo correspondente, o referido envelope. – grifado.
No caso dos autos a tempestividade da Impugnação deve ser aferida pelo AR do
comprovante de postagem, devidamente juntado aos autos às e-fls. 2832 e 2833, e recebida pela
unidade preparadora em 04/11/2013.
Fl. 2975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.145 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721955/2013-20
7
Tendo pelo regramento do §5o do art. 56 do Decreto 7.574/2011. é a data da
postagem que deverá ser considerada para fins contagem do prazo para apresentação de
impugnação/manifestação de inconformidade.
Ainda, importante destacar que os requisitos do §5o e §7o foram cumpridos, vez
que o comprovante de protocolo fora juntado aos autos e, no documento de postagem está a
expressa identificação de destinatário, bem como o número do processo ao qual refere-se.
Ante a clara demonstração do comprovante de postagem e das regras que ditam
contagem de prazo em protocolo postal, entendo que o acórdão recorrido merece ser anulado,
haja vista a Impugnação haver sido protocolada dentro do trintídio legal.
Diante de tais elementos, entendo que cabe a este Colegiado reconhecer a nulidade
do acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos àquela instância de julgamento para que
seja proferida nova decisão, na qual seja apreciada as alegações que referem-se ao
questionamento do Auto de Infração lavrado.
Por fim, não é demais mencionar que este tem sido o entendimento deste
Conselho, que faço representar pelo acórdão 3201-002.401, cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 01/02/2013
NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. Nos
termos do art. 56 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, quando o
protocolo da Impugnação é realizado via postal, conta-se como data do protocolo
a data da postagem do documento. Comprovada a tempestividade da
Impugnação apresentada, deve ser afastada a alegação de revelia e anulado o
acórdão recorrido para que outro seja proferido examinando os argumentos de
defesa do contribuinte. (Acórdão no 3201-002.401 de 28/09/2016)
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no mérito, dar-lhe
provimento para que a DRJ profira nova decisão apreciando o mérito da demanda.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 2976
DF CARF MF
Original